Tribunal: STJ
Processo: 0045736-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 891302 - GO (2024/0045736-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANN ATTAUL GOMES GONZAGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PHABLO SANTIAGO CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS.
CORPUS
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que concedeu
para reconhecer a
habeas corpus
invalidade das buscas pessoal e domiciliar e a consequente ilicitude
das provas obtidas, trancando a persecução penal instaurada contra
os pacientes.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas sem a devida fundamentação e sem o cumprimento dos
requisitos legais podem ser consideradas válidas, e se as provas
obtidas por tais meios são lícitas.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal e veicular foi realizada sem a devida
fundamentação de fundada suspeita, não havendo descrição objetiva
dos motivos que levaram à suspeita dos pacientes.
4. A busca domiciliar foi realizada sem autorização válida, uma vez
que não houve consentimento livre e voluntário do morador, nem
documentação que comprovasse tal consentimento.
5. A ilicitude das provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar
contamina todas as provas delas decorrentes, conforme o art. 157 do
CPP.
6. A concessão de
de ofício, é justificada pela
habeas corpus,
flagrante ilegalidade na atuação policial, que comprometeu a
validade das provas e a persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49532385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 46ca6a23-9440-4f6a-8d91-c5436930372d

1. A busca pessoal e domiciliar sem fundada
Tese de julgamento:
suspeita e sem consentimento válido é ilegal. 2. Provas obtidas por
meios ilícitos são nulas e contaminam as provas derivadas. 3. O
pode ser concedido de ofício em caso de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
CPP, art. 157; CPP, art. 244; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 5o, XI.
STJ, HC n. 598.051/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STF,
02/03/2021
RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
.
08/10/2010
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 46ca6a23-9440-4f6a-8d91-c5436930372d

AgRg no HABEAS CORPUS No 891302 - GO (2024/0045736-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANN ATTAUL GOMES GONZAGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PHABLO SANTIAGO CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS.
CORPUS
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que concedeu
para reconhecer a
habeas corpus
invalidade das buscas pessoal e domiciliar e a consequente ilicitude
das provas obtidas, trancando a persecução penal instaurada contra
os pacientes.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas sem a devida fundamentação e sem o cumprimento dos
requisitos legais podem ser consideradas válidas, e se as provas
obtidas por tais meios são lícitas.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal e veicular foi realizada sem a devida
fundamentação de fundada suspeita, não havendo descrição objetiva
dos motivos que levaram à suspeita dos pacientes.
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

4. A busca domiciliar foi realizada sem autorização válida, uma vez
que não houve consentimento livre e voluntário do morador, nem
documentação que comprovasse tal consentimento.
5. A ilicitude das provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar
contamina todas as provas delas decorrentes, conforme o art. 157 do
CPP.
6. A concessão de
de ofício, é justificada pela
habeas corpus,
flagrante ilegalidade na atuação policial, que comprometeu a
validade das provas e a persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal e domiciliar sem fundada
Tese de julgamento:
suspeita e sem consentimento válido é ilegal. 2. Provas obtidas por
meios ilícitos são nulas e contaminam as provas derivadas. 3. O
pode ser concedido de ofício em caso de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
CPP, art. 157; CPP, art. 244; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 5o, XI.
STJ, HC n. 598.051/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STF,
02/03/2021
RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
.
08/10/2010
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIAS contra a decisão monocrática, fls. 630-640, que
concedeu a ordem de
a fim de reconhecer a invalidade das
habeas corpus
buscas pessoal e domiciliar e a consequente ilicitude das provas obtidas por tal
meio, trancando-se a persecução penal instaurada em desfavor dos pacientes.
Por economia processual, adoto o respectivo relatório.
O agravante defende o não conhecimento do
em virtude
mandamus
de sua utilização como substitutivo de recurso legalmente previsto.
Salienta a necessidade de dilação probatória antes de se proceder ao
trancamento da persecução penal.
Aponta que as buscas pessoal e veicular foram realizadas em um
cenário que embasou a convicção e configuração de fundada suspeita
necessária para a adoção da medida invasiva, ante a mudança de
comportamento dos agravados que chamou a atenção dos policiais.
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

No tocante à busca domiciliar, sustenta a necessidade do ingresso
domiciliar, haja vista o flagrante delito constatado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental,
para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a ordem de habeas
corpus.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira
Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC n.
27/03/2020
147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, julgado em
).
10/06/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
Inicialmente, cumpre anotar que se trata de 02 (dois) pacientes,
alegando nulidade na prova colhida em 02 (dois) momentos
diferentes. A primeira diligência realizada foi a busca pessoal de
Phablo e, em seguida, as conclusões da busca motivaram a busca
domiciliar na residência de Adriann.
No que tange à
, a jurisprudência deste Colegiado vem
busca pessoal
se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas
à realização das buscas pessoais e à sua validade jurídica.
No âmbito do julgamento do
(Rel. Ministro
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal
expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita
(justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial,
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de
que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-
se a urgência de se executar a diligência.
Ainda, fixou-se a exigência da chamada
da medida,
referibilidade
ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art.
244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. O objetivo é impedir abordagens e
baseadas em
revistas exploratórias (fishing expeditions),
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.
Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória não satisfazem tais exigências.
Assentou-se, no citado leading case, que (i) informações de fontes
não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições
, intangíveis e não demonstráveis de
e impressões subjetivas
maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no
tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou
, ante a ausência de descrição
expressão corporal como nervosa
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não preenchem
o standard probatório exigido.
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não
convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a
exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais
parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela
decorrerem em relação de causalidade (§1o do mesmo dispositivo).
No
, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, decidiu-se
HC 774.140/SP
que os
da pessoa, por si sós,
antecedentes
não configuram
fundamentação idônea para a busca pessoal (grifamos):
4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples
(na
fato de o acusado ter um antecedente por tráfico
verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por
crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não
autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular,
porquanto desacompanhado de outros indícios concretos
de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas
em suas vestes ou no automóvel.
5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente,
autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise,
permitir que todo indivíduo que um dia teve algum
registro criminal na vida seja diuturnamente revistado
, a ensejar, além da inadmissível
pelas forças policiais
prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do
fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de
, por vezes até antes que ela seja imposta, como na
liberdade
hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu
ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de
cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo
sentenciado
(ou
acusado
ou
investigado)
poderia
ser
eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para
"averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico,
como se a condenação criminal (no caso, frisese, a mera
existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o
sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca
indelével de suspeição.
A fórmula "
"
local conhecido pelo comércio de entorpecentes
traduz, em realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v.
supra), proscrita pelos precedentes citados, que não poderia ser
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

suficiente, por si só, à realização da diligência intrusiva sob pena de
legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais
em territórios assim classificados.
Anoto, por outro lado, que este colegiado definiu, no
,
HC 877.943/MS
de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que podem não denotar a
fundada suspeita,
como (i) o olhar ou
por si sós, reações sutis
desvio de olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou parar de andar;
(iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, se
considerou (grifamos):
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo
próximo disso para justificar que se excepcione a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia,
de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível,
e que, embora possa ter outras
controlável pelo Judiciário
explicações, no mínimo
, amparada em
gera suspeita razoável
juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua
corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante
delito). (grifamos)
Em outros casos, como no
, com relatoria
AgRg no HC n. 846.939/SP
para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado
avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao
ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o
mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de
que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu
estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime.
Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, passo à
análise do caso concreto.
Acerca da questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fl. 456):
A nulidade do flagrante delito, os policiais militares, em
patrulhamento de rotina, avistaram Phablo Santiago Cruz, na
direção do seu veículo, despertando a suspeita, a abordagem, a
busca veicular e pessoal, porção de cocaína, mais drogas na
residência de Adriann Attaul Gomes Gonzaga, o deslocamento
até o local, autorizada a entrada, porção maior de cocaína e
balança, crime permanente, a justa causa, não comprometida a
prova decorrente. Não ocorre a ilegalidade da prisão em
flagrante delito dos autuados, por violação do art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, realizada de acordo com os arts. 302 e 303,
do Código de Processo Penal, presentes os elementos de
convicção da existência do fato e da autoria, surpreendido, um
deles, na posse de porção de droga, o depósito dos
entorpecentes, na casa do outro, instrumento de pesagem, crime
permanente, suspeita surgida de confissão espontânea, a
autorização para o ingresso no domicílio, devendo ser mantida a
medida extrema, não comprometida a prova derivada.
No entanto, diversamente do que foi decidido em segundo grau, o
Juízo de primeiro grau entendeu que as provas produzidas durante a
fase investigativa são nulas, especialmente porque (fl. 196)
nem o condutor, nem os demais integrantes da equipe
posteriormente ouvidos – que transcrevem o mesmo relato de
forma idêntica - indicam a existência de fatores caracterizadores
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

do crime de tráfico de drogas. Apesar de informarem tê-lo
abordado no interior do veículo em atitude suspeita, não
discorrem sobre a suspeição. Ao que parece, não havia
movimentação
de
pessoas
ou
negociações
de
drogas
relacionadas ao evento, pois caso houvesse seria relatada.
Também não era o caso de denúncia anônima indicando a venda
de drogas pelo condutor do automóvel.
Na hipótese, conforme apontado pelo Juiz de primeiro grau, inexistiam
fundadas suspeitas para a realização da abordagem e posterior
busca pessoal. Com efeito, ainda que os policiais tenham afirmado
que abordaram o veículo em razão de atitude suspeita, os mesmos
policiais não descreveram os motivos que os levaram a suspeitar do
paciente.
O paciente Phablo, quando ouvido na delegacia, disse que
possuía a quantidade de substâncias indicadas, mas a droga
era destinada ao seu consumo. No que diz respeito à apreensão
do corréu, disse que (fl. 34),
em seguida, policiais não fardados chegaram em carros não
caracterizados e conversaram com os policiais fardados, e logo
após o colocaram na viatura caracterizada, o levando para a
porta de uma residência em um Setor, que acha ser Vila Mauá,
nesta capital, onde o declarante permaneceu dentro da viatura.
Que, policiais fardados e não fardados já estavam na referida
residência, e de outro lugar diferente da referida residência,
trouxeram conduzido um outro homem (que desconhece e não
sabe o nome). Que, na sequência coloram este outro homem na
mesma viatura caracterizada que o interrogando estava, e
conduziram os dois para esta Central, quando somente na
recepção desta visualizou uma porção maior de substância
semelhante a cocaína sendo apresentado para o policial civil da
recepção.
O paciente Adriann, igualmente, declarou que não conhece Phablo.
Ainda acerca da justa causa necessária para a busca pessoal, da
detida análise do acórdão do recurso em sentido estrito, conclui-se
que não houve nenhuma tentativa dos policiais militares de obterem,
antes da busca pessoal, mais elementos de prova a corroborar a
convicção formada, além de não existir informações mais detalhadas
sobre o comportamento suspeito do paciente.
Nesse contexto, é inescapável a nulidade da prova colhida a partir da
revista pessoal e veicular – ex vi dos arts. 157, caput e § 1o, 563 e
564, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Já no que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto fático
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas
razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera

atitude
ou
"suspeita",
na fuga do indivíduo em direção à sua casa
diante de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2.
,
O ingresso regular em domicílio alheio na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
. É dizer,

questão
apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
- cuja
crime no interior da residência
urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
podem
não
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
, ou na
atitude "suspeita"
fuga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...].
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...].
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da

da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...].
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 15/3/
2/3/2021
2021).
No presente caso, de acordo com o que foi mencionado acima, a partir
da busca pessoal realizada em Phablo, os policiais se dirigiram à
residência de Adriann e, sob a alegação de que ele autorizou o
ingresso domiciliar, procederam à busca e apreensão, localizando os
entorpecentes indicados nos autos.
Todavia, ao contrário do que foi relatado pelos policiais militares, os
corréus não se conheciam e não confirmaram a autorização de
ingresso na residência.
O paciente Adriann declarou que não estava em casa, tendo sido
abordado em via pública e encaminhado até a residência e, nesse
momento, conforme o paciente relatou, os policiais já estavam dentro
da casa, de modo que não houve autorização anterior ao ingresso
domiciliar, tampouco havia fundada suspeita para a realização da
diligência policial.
Além disso, não há nem sequer menção à necessária colheita por
-
escrito e em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso
a qual, segundo o leading case citado acima (HC n. 598.051/SP), é
exigida para extirpar qualquer dúvida sobre a voluntariedade do
consentimento prestado. Isso porque, como anotado no precedente em
questão, é
a alegação de que o paciente teria, de forma
inverossímil
livre e voluntária, autorizado o ingresso em sua residência e, assim,
produzido prova contra si mesmo.
Desse modo, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas
instâncias ordinárias, observa-se a incompatibilidade da diligência
com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.
Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a
descoberta a posteriori decorreu de
, em violação das
busca irregular
normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a
prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes
(artigo 157, e seu § 1o, do CPP).
Ante o exposto, considerando a existência de flagrante ilegalidade,
não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim
de reconhecer a invalidade das buscas pessoal e domiciliar e a
consequente ilicitude das provas por tais meios obtidas, bem como de
todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de
prova da materialidade, no trancamento da persecução penal.

Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, conforme
anotado na decisão agravada, há flagrante ilegalidade na atuação dos policiais
que realizaram as buscas pessoal, veicular e domiciliar dos pacientes, razão
pela qual houve concessão de ofício da ordem.
Sabe-se que o trancamento de persecução penal em sede de habeas
é medida excepcional, cabendo apenas quando verificada flagrante
corpus
ilegalidade, como no caso dos autos, pois todo o contexto delineado aponta
irregularidades na atuação da equipe policial, desde a busca pessoal até a
busca domiciliar.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 77e2c0c7-1dc9-4f80-95ef-6f8c69f7a1bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 891.302 / GO
Número Registro: 2024/0045736-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56790952820218090051
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ADRIANN ATTAUL GOMES GONZAGA
PACIENTE
: PHABLO SANTIAGO CRUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANN ATTAUL GOMES GONZAGA
Documento eletrônico VDA49500919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: bce8e527-256b-4bc0-a29c-6ae29d3fd2e0

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PHABLO SANTIAGO CRUZ
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: bce8e527-256b-4bc0-a29c-6ae29d3fd2e0